Tribunal: STF
Processo: ARE 1359519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 587, p. 1-6) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO (ART. 121, § 2º, I E IV, E § 4º, C/C O ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CP) E DELITO CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL QUE NÃO VINCULA O RESPECTIVO JUÍZO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MAGISTRADO QUE JULGA DE ACORDO COM SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXEGESE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 587, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 597, p. 1-24), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 595, p. 1-13).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 627, p. 1-7; eDOC 630, p. 1-4).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 644, p. 1-8; eDOC 642, p. 1-18, respectivamente).



    Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.990.339/SC (eDOC 680, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 24.11.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 682, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 191.415/SC (certidão; eDOC 683, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Em que pese a argumentação defensiva, observa-se que o Órgão Fracionado não discutiu a matéria ora suscitada e seus argumentos sob o viés do referido dispositivo constitucional, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento do tema e enseja a inadmissão do reclamo em face dos óbices trazidos pelo enunciado 282 e 356 do STF, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    Nesse sentido: 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ (RE 1.197.260 AgR, Rel. Min. Rosa weber, Primeira Turma, j. 20-9-2019).” (eDOC 630, p. 1-2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente